Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705169-04.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CLEBER LUIZ DOS SANTOS RECORRIDO: WEDER THIAGO PEREIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCISO I DO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2 – O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo os Autores se desincumbido de provar os fatos alegados na peça de ingresso, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos. 3 – Verificando-se que os Autores não provaram a celebração do contrato de plano de saúde, bem como a transferência de valores ao corretor, resta descabida a restituição de valores a qualquer título. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369, 370 e 371, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação ao devido processo legal, uma vez que indeferida a produção de prova testemunhal imprescindível para comprovação da existência do contrato entabulado entre as partes; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 369, 370 e 371, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. O Tribunal local, após análise do conjunto probatório constante dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que a pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 2.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Súmula 83/STJ. 3. Com a promulgação da EC 45/2004, esta Corte deixou de ser (...) (AgInt no AREsp 831.745/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No entanto, no caso concreto, mais do que a alegação de celebração deste suposto contrato, não há qualquer indício de prova de que os Autores transferiram ao Réu o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a formalização do contrato de plano de saúde. Com efeito, como se infere dos autos, não há qualquer documento apto a demonstrar a suposta transferência de valores efetivamente realizada pelos Apelantes, tendo em vista que, após a apresentação de contestação pelo Réu, foi aberta a oportunidade aos Autores para especificarem as provas que pretendessem produzir (Doc. Num. 19717615), momento em que requereram apenas a produção de prova oral. Frise-se que a oitiva de testemunhas não se configuraria apta a comprovação de transferência de qualquer valor dos Autores ao Réu, tendo em vista que tal prova é produzida documentalmente, especialmente porque os Autores afirmam que o Réu poderia “juntar cópia do extrato para provar que nunca recebeu qualquer valor da parte autora” (Doc. Num. 19717612 - Pág. 8), o que demonstra que, se realizado eventual pagamento, este foi efetivado por meio de transferência bancária, o que seria facilmente comprovado pelos Autores, que não o fizeram (ID 22092524 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1567929/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). Também não deve ser admitido o recurso especial quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à "impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt no REsp 1925489/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/5/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024